Tribunal: STF
Processo: ARE 1580666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO. CURSO PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.025.



    1. O valor da causa deve ser atribuído de acordo com a pretensão da petição inicial nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil.



    2. A pendência de julgamento de ação de oposição pela União não afasta a presunção de propriedade de imóvel registrado em cartório de registro de imóveis, tampouco impõe a suspensão do curso processual de ação reivindicatória.



    3. A usucapião pode ser suscitada como matéria de defesa e ser objeto de pedido reconvencional. A propositura de reconvenção é possível quando a sua pretensão for conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.



    4. Os requisitos básicos para todas as modalidades de usucapião são: tempo mínimo e o exercício de posse mansa e pacífica com animus domini.



    5. O registro do imóvel no cartório competente não é requisito para a aquisição da propriedade por meio de usucapião. A inexistência de registro do imóvel é insuficiente para afastar os efeitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, pois este fato não foi previsto pela legislação como requisito para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.



    6. O Tema Repetitivo n. 1.025 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a possibilidade de aplicação das razões de decidir do precedente a imóveis não localizados no Setor Tradicional de Planaltina.



    7. Apelação do autor desprovida.



    8. Apelação do réu provida parcialmente.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente